Tribunal: TJBA
Processo: 8032075-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032075-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL TEIXEIRA SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SARAH HINARAI SANTOS DA FONSECA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado por servidor público estadual com múltiplos descontos em sua remuneração. Juntada de contracheques, contas de consumo e declaração de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou insuficiência de recursos financeiros, apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, mesmo sendo servidor público.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser infirmada por prova em contrário.

4. Documentação apresentada demonstra comprometimento substancial da renda líquida do agravante com descontos consignados, evidenciando incapacidade financeira atual.

5. Jurisprudência admite a concessão do benefício a servidores públicos quando demonstrada a hipossuficiência real.

6. Concessão da gratuidade da justiça não exime o beneficiário de responsabilidade futura em caso de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e provido para conceder a gratuidade da justiça ao agravante.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, devendo ser mantida quando a documentação demonstra comprometimento relevante da renda. 2. A condição de servidor público não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, se comprovada a insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1825363, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1787491, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 09.04.2019; TJBA, Apelação 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032075-67.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Agravante DANIEL TEIXEIRA SOUSA DOS SANTOS e como agravado BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA